Tribunal: STF
Processo: HC 98732
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE 
   PATERNIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITOS. INTERESSE DO MENOR.    
   NÃO-CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 
   A Constituição Federal de 1988, ao cuidar de habeas corpus, pelo 
   inciso LXVIII do artigo 5º, autoriza o respectivo manejo "sempre 
   que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
   coação em sua liberdade de locomoção". Mas a Constituição não 
   para por aí e arremata o seu discurso pela seguinte forma: "por 
   ilegalidade ou abuso de poder". Saltando aos olhos que 
   ilegalidade e abuso de poder não se presumem, pois, aí, a 
   presunção é exatamente inversa.
2. No caso, o detido exame dos 
   elementos acostados aos autos não sugere, nem mesmo indiretamente,
   indevido cerceio à liberdade de locomoção do paciente por 
   ilegalidade ou abuso de poder. Retrata, em verdade, discussão 
   jurídica sobre a paternidade do paciente, bem como a respectiva 
   oferta de alimentos e regulamentação de visitas. O que escapa ao 
   âmbito da tutela constitucional do HC.
3. Agravo regimental 
   desprovido com recomendação de julgamento da apelação pelo 
   Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.